Tribunal: TJMT
Processo: 1012760-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012760-83.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1005001-13.2018.811.0041 - COMARCA DE JUARA
AGRAVANTE: ANACLETO GIRALDELLI BEZERRA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANACLETO GIRALDELLI BEZERRA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal no 1005001-13.2018.811.0041, em trâmite na 1a Vara da Comarca de Juara, que indeferiu o pleito de reconhecimento de ilegitimidade passiva do Agravante.
Aduz, em síntese, que a constituição do crédito é posterior a sua saída da sociedade.
Narra que Fazenda Pública não demonstrou qualquer conduta do Agravante que justifique a responsabilização tributária prevista no artigo 135 do CTN, afirmando ainda que não foi notificado em sede de procedimento administrativo fiscal.
Discorre sobre a necessidade de que a CDA seja fundamentada dispositivo legal sobre a responsabilidade tributária nos moldes do art. 128, 134 e 135 do CTN.
Por fim, afirma que foram demonstrados todos os requisitos necessários ao deferimento da medida a fim de salvaguardar seu direito.
Requer que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal para suspender o trâmite do feito executivo a fim de evitar a realização de quaisquer atos constritivos até a manifestação definitiva deste eg. Tribunal de Justiça acerca da ilegitimidade passiva do agravante.
É o relatório.
Decido.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam: a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, conforme dispõe o artigo 1019, inciso I do atual Código de Processo Civil, senão vejamos.
“Artigo 1019. (...)
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
In casu, cumpre analisar, então, em sede liminar, se a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Agravante demanda dilação probatória ou destitui a exigibilidade do título executivo que embasou a Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso.
Como é cediço, a Exceção de Pré-Executividade, não está prevista em lei, ou seja, é uma espécie de defesa de cunho excepcional em sede de execução, servindo para discutir matéria de ofício em que não haja necessidade de dilação probatória.
O Agravante argumenta que não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda posto que não restou caracterizado nenhuma justificativa para a sua responsabilização, nos moldes do artigo 135, bem como por ter saído da sociedade antes da constituição, além de não ter sido intimado do Aviso de Notificação, es
Ocorre que, a teor da Certidão de Dívida Ativa-CDA, o Agravante figura como corresponsável em relação à empresa, e sendo assim, a inclusão do mesmo no polo passivo daquela demanda se deu de forma originária.
De tal modo, considerando que o título executivo possui presunção de certeza (art. 204, caput, CTN e art. 3o, caput, da Lei no 6.830/80), e considerando o fato de que o Recorrido pertencia ao quadro societário, entendo que inexiste qualquer abalo à sua constituição.
Assim, ao menos em prima facie, resta aparente a responsabilidade solidária quanto à constituição do crédito tributário, de modo que a irresignação do Agravante.
Assim sendo, não verifico os pressupostos inerentes à concessão de liminar, notadamente o fumus boni iuris, razão pela qual não vejo como deferir o efeito almejado.
Nesses termos, INDEFIRO o pretendido efeito suspensivo ativo recursal.
Comunique-se o teor desta decisão ao juízo do feito.
Intime-se o Agravado para, querendo apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora